Tribunal: TJSP
Processo: 1000686-21.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Prestação de serviços educacionais - Ação de obrigação de fazer cumulada com pleitos de tutela de urgência e de reparação de danos morais - Demanda de aluno em face de instituição de ensino - Sentença de improcedência - Recurso do autor - Reforma do julgado Cabimento - Fundamentação no sentido de que o autor não comprovou o cumprimento de uma das condições contratuais - Inconsistência jurídica -

Ementa:
Prestação de serviços educacionais - Ação de obrigação de fazer cumulada com pleitos de tutela de urgência e de reparação de danos morais - Demanda de aluno em face de instituição de ensino - Sentença de improcedência - Recurso do autor - Reforma do julgado Cabimento - Fundamentação no sentido de que o autor não comprovou o cumprimento de uma das condições contratuais - Inconsistência jurídica - Relação de consumo - Existência - Ausência de motivos suficientemente aptos a afastar a obrigação assumida pela instituição de ensino - Interpretação do pacto em favor do consumidor e segundo os preceitos da boa-fé e da função social - Exegese do art. 47, do CDC, e dos arts. 421 e 422, do CC - Instituição de ensino obrigada a arcar com o financiamento – Reconhecimento - Prejuízos morais configurados, mas com condenação em montante inferior ao postulado na inicial - Ação parcialmente procedente.

Apelo do autor parcialmente provido.